Tribunal: TJES
Processo: 0005382-30.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005382-30.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005382-30.2018.8.08.0006
Origem:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: VALTER DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA CLONADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre infrações de trânsito. Afirma a parte autora ser proprietário da motocicleta CG Titan Ex 160 e que tal veículo é utilizado exclusivamente por sua esposa na cidade de Aracruz. Aduz que, em setembro/2017, recebeu uma notificação referente a infrações de trânsito praticadas na cidade de Vitória. A parte autora alega não ter cometido as referidas infrações de trânsito, bem como que o condutor indicado na notificação, Sr. Edson Wilson Silva Passos, é pessoa desconhecida, motivo pelo qual acredita tratar-se de veículo clonado. Por fim, afirma que, em razão das multas, não consegue emitir seu licenciamento veicular. Pugna, nestes termos, pela anulação das multas discutidas nos autos, e que seja determinado à ré a emissão dos documentos do veículo, independentemente do pagamento das referidas multas.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas que demonstrem a existência de veículo clonado, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença de piso.

(3).

Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte autora que, ao ter indeferido o pedido de oitiva de testemunha dos policiais militares, gerou-se nulidade processual. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito, sendo desnecessária a apresentação de prova testemunhal dos policiais militares, vez que é fato incontroverso que as infrações de trânsito foram praticadas pelo Sr. Edson Wilson Silva Passos, já falecido. A oitiva dos policiais militares confirmaria apenas que o condutor do veículo era o Sr. Edson e não que a motocicleta era clonada, pois, caso houvesse indício de que o veículo era objeto de clonagem, este teria sido apreendido, conforme já pontuado pelo Juízo
a quo
. Em verdade, ante a impossibilidade de oitiva do real condutor do veículo, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que no dia das infrações de trânsito sua esposa não utilizou a motocicleta na cidade de Vitória e que, provavelmente, a placa do veículo foi clonada, tais situações não restaram comprovadas nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). No caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Para isso, era necessária a demonstração de que as infrações de trânsito foram cometidas por veículo com placa comprovadamente clonada. No entanto, não há documento algum nos autos que comprove essa situação, mas tão somente o registro de boletim de ocorrência produzido unilateralmente pela parte autora.

(6).
No mais, o fato de a contestação ter sido apresentada intempestivamente não afeta o resultado deste julgamento, na medida em que não há comprovação mínima do fato constitutivo de direito da parte autora, motivo pelo qual mantém-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)